Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS N. 0702250-27.2022.8.07.0000 Impetrante : Maria Tereza Jacinto da Silva Paciente : Carla Cristina Silva Costa Relator : Desembargador JAIR SOARES À paciente -- presa em flagrante, em 15.10.20, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e arts. 180 e 329 do CP --, foram impostas, em 17.10.20, medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que a processará. Descumpridas as medidas impostas, teve decretada a prisão preventiva em 27.9.21, com mandado cumprido em 10.12.21 (IDs 32172721 - p. 4/5 e 104262045). Sustenta a impetrante que as diligências para localizar o endereço da paciente não foram esgotadas. A primeira tentativa de citação restou infrutífera porque a paciente mudou-se do endereço indicado na denúncia quinze dias antes. A segunda e terceira tentativas de citação foram igualmente infrutíferas porque endereçadas a logradouros em que a paciente não residia. Conquanto a paciente tenha se mudado sem informar o novo endereço, a presunção de fuga não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão cautelar. E por ser a paciente semianalfabeta, sem acesso à internet, não sabia que poderia entrar em contato com a Defensoria Pública, por meio virtual, para fornecer o endereço atualizado. A prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (CPP, art. 312, § 1o). A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente consignou: “Ao contrário do que aduz a Defesa, não há qualquer nulidade na decisão que decretou a prisão da Ré. A uma, não cabe ao Juízo busca pelos Réus e realizar pesquisas em órgãos públicos na procura de seu endereço atualizado, ainda mais quando, por determinação judicial e como medida alternativa a sua prisão, foi lhe determinado que mantivesse seu endereço atualizado nos autos. Portanto, ao contrário do que aduz, a obrigação de manter seu endereço atualizado é da Ré e não do Juízo, sob pena de ter renovada sua prisão, o que efetivamente ocorrera. De toda sorte, simples consulta ao processo é possível verificar que foram feitas pesquisas pelo Ministério Público em busca da Acusada, dentre elas, aquelas realizadas por seu Setor de Diligências, que, por óbvio, faz consulta a órgãos públicos. E mais, a Acusada foi procurada em diversos endereços. Precisamente, foram expedidos 04 mandados de citação (ID n. 81853581, 81853583, 90184211e 90184212), os quais não foram cumpridos por não ter sido localizada. Neste tocante, importante salientar que os oficiais de justiça foram recebidos por seus parentes, como mãe e cunhada, bem como seu companheiro, que também responde ao feito e foi devidamente citado, contudo, ainda assim, a Ré, em momento algum, veio aos autos, ao menos, para atualizar seu endereço. Ao assim agir, demonstrou que pretendia impedir sua citação e, consequentemente, o regular processamento do feito, em prejuízo a aplicação da Lei Penal, o que obrigou o decreto de sua cautela.” (ID 113508418, p. 2) A paciente, deliberadamente, descumpriu uma das medidas cautelares. Mudou-se sem informar o novo endereço nos autos. E não se conseguiu contactá-la, para citação, no número de telefone que informou (ID 32172741 - p. 2). Mesmo tendo conhecimento da citação do companheiro – também réu na ação penal -, por aplicativo de mensagem, em 27.1.21, não buscou meios para contatar o oficial de justiça responsável, inicialmente, pela citação do casal nem a Defensoria Pública (IDs 32172740 - p. 8, e 32172741, p. 1). A paciente também não atendeu aos telefonemas do oficial de justiça, após sua cunhada fornecer seu número de telefone atualizado (ID 32172745, p. 5). A conduta da paciente - descumprir medidas cautelares, deixando de informar seu novo endereço – revela descaso com a lei e as instituições estatais, sobretudo porque ciente de que seu companheiro havia sido citado na mesma ação penal, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. O Ministério Público forneceu endereços vinculados à paciente. Contudo, as tentativas de citação restaram infrutíferas, inclusive por aplicativo de celular (ID 32172739, p. 3). E desnecessário que as diligências para citação fossem esgotadas. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas, por si só, autoriza seja decretada a prisão preventiva. Sobre o tema, decidiu a Turma: “(...) 1. Já tendo o paciente sido beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão e optado por descumpri-las, mostra-se evidente que tais medidas não são suficientes ao caso em tela, o que impõe a decretação da medida prisional, nos termos do artigo 282, §§ 4o e 6o, 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. A prisão do paciente não será mantida indefinidamente, porquanto, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90 (noventa) dias, o juízo que a decretou deverá revisá-la, sob pena de o decreto prisional se tornar ilegal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1252681, 07128143620208070000, Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Necessária, portanto, a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, a paciente não voltará a descumprir as medidas cautelares, deixando de comparecer aos atos processuais. Saliente-se que conquanto os crimes pelos quais foi denunciada – tráfico de drogas, receptação e resistência - sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias da prisão da paciente – presa na companhia do marido na posse de 844,84g de maconha (ID 32172734, p. 3) - evidenciam gravidade concreta e periculosidade dela, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Não evidenciado constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, é de se manter a custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.